Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. FICTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
4. Negou-se provimento ao recurso.